Tribunal: TJDFT
Processo: 0003334-32.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Embargos de Declaração no Agravo Interno. Execução. Benefício alimentação. Pedido de recálculo da dívida com a expedição de requisitório complementar. Não cabimento. Depósito do quantum executado já realizado pelo DF. Impossibilidade de inovação da pretensão executória. Vícios descritos no art. 1.022 do CPC não demonstrados. Declaratórios conhecidos e desprovidos.